Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-64.2022.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000911-64.2022.8.05.0073 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL Advogado(s): BIANCA DENSER ELBEL APELADO: CLAUDIANO DA SILVA DIAS Advogado(s):PRISCILLA OLIVEIRA VASCONCELOS MOTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA E REJEITADA. ESTIPULANTE DE SEGURO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O POLO PASSIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente ação de exibição de documentos, condenando a FENABB à apresentação da apólice de seguro de vida referente ao ano de 2021, contratada supostamente pelo autor, ora apelado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a FENABB possui legitimidade passiva para figurar na ação de exibição de documentos, na condição de estipulante de seguro de vida; (ii) é cabível a condenação à exibição da apólice de seguro diante da alegada inexistência de posse direta do documento e da suposta ausência de relação jurídica contratual. III. Razões de decidir 3. A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, porquanto a estipulante, ao intermediar a contratação do seguro e obter documentos perante a seguradora para juntada aos autos, revela capacidade de acesso às informações e vinculação à cadeia de fornecimento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.741.679/SP). 4. O direito à exibição da apólice encontra respaldo no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de posse direta do documento pela estipulante, bastando a plausibilidade da relação jurídica e a utilidade da documentação requerida. 5. A conduta da ré em não disponibilizar extrajudicialmente o documento caracteriza resistência injustificada, apta a justificar a propositura da ação. 6. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O estipulante de contrato de seguro de vida possui legitimidade passiva para ação de exibição de documentos, desde que comprovada sua participação na contratação e sua capacidade de acesso às informações requeridas. 2. Na ação de exibição de documentos, é suficiente a plausibilidade da relação jurídica e a recusa injustificada à entrega dos documentos para caracterizar o interesse de agir.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 355, I; 85, § 11; CDC, arts. 6º, III e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.741.679/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante a Federação Nacional de Associações Atléticas Banco do Brasil – FENABB e Apelado Claudiano da Silva Dias, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Relator. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator